Tribunal: TJDFT
Processo: 0726560-42.2023.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO – TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA À AUTARQUIA DE TRÂNSITO – INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE A PARTIR DA DATA DA TRADIÇÃO – RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÕES E DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. REVELIA: AUSENCIA INJUSTIFICADA DO RÉU. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. NARRATIVA DO ADQUIRENTE EXPOSTA APENAS EM SEDE RECURSAL. INVIABILIDADE. INOVAÇÃO. LEGITIMIDADEPASSIVA DODETRAN/DF – COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INÉPCIA PARCIAL DA PETIÇÃO INICIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro agratuidadedejustiçaem favor do réu recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerido objetivando a reforma da sentença que o condenou a pagar todos os débitos e encargos incidentes sobre o veículo alienado pela autora, bem como a promover a transferência da titularidade do bem. Sustenta que os efeitos da revelia devem ser afastados, porque a ausência de contestação se deu em razão de desconhecer a regra processual de justificar sua ausência com a juntada dos atestados médicos. Acrescenta que esteve com a motocicleta por curto espaço de tempo e que caberia à recorrente voltar sua pretensão ao atual dono da coisa, e não ao requerido, que apenas recebeu o veículo como forma de pagamento de um negócio.
3. Não se sustenta o argumento do recorrente de que não possuía conhecimento de que deveria apresentar os atestados médicos relativos a justificar seu não comparecimento a audiência. Para além de regra processual, esse é o comportamento usual em situações nas quais alguém deixa de comparecer ou praticar um ato, em razão de necessidade médica, seja ele público ou privado. Fragiliza ainda mais esse argumento a circunstância de ser o recorrente profissional liberal, com maior mobilidade de tempo para práticas dos atos do cotidiano.
3.1. É efeito material da revelia a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, que poderia ser afastada não por outro argumento, levantando extemporaneamente, mas por documentos idôneos, o que não ocorreu. Em sendo a revelia regularmente decretada e não apresentando documentos extintivos do direito da autora, é rechaçado ao réu apresentar sua tese defensiva em sede recursal, inovando nos autos e apresentando documentos que somente seriam aceitos se apresentados no momento oportuno.
4. Ademais, ainda que sugira o oposto, fato é que recebeu a motocicleta e que deveria ter transferido a titularidade do bem para o seu nome. A procuração de ID 59895487 comprova que a recorrida vendeu o veículo de marca: HONDA/CG 125, modelo: FAN, placa: JJF8653, para o recorrente no dia 8 de dezembro de 2015.
5. Em razão do que dispõe o art. 1.226 do Código Civil é devida a condenação do recorrente, que adquiriu o bem, a arcar com o pagamento dos encargos dele decorrentes, a partir da data da compra. Portanto, correta a condenação da obrigação de fazer nesse sentido.
6. Quanto à transferência de pontos e multas advindas das infrações de trânsito cometidas após a tradição da motocicleta, verifico a existência de litisconsórciopassivo necessário, uma vez que é a atribuição do Detran/DF a a apuração da responsabilidade e averbação dospontosdecorrentes de infração de trânsito, conforme se observa no Conflito de Competência no 0710015-15.2023.8.07.0000 julgado pelas Turmas Recursais Reunidas, em 26/06/2023.
7. Nesse ponto, necessário reconhecer a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, na medida em que é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública para julgar a ação de obrigação de fazer, visando a transferênciada pontuação decorrente de infrações de trânsito. Outros precedentes desta turma: Acórdão 1227371, 07249609520198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 4/2/2020, publicado no DJE: 11/2/2020 e acórdão 1648016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, Terceira Turma Recursal, publicado no PJe: 13/12/2022.
8. Em especial atenção ao que dispõe o inciso II, do § 1o do artigo 327 do Código de Processo Civil, sobre a cumulação de pedidos, - observa-se que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, desde que seja competente para conhecer deles o mesmo juízo. Daí se extraí a compreensão de que ocorreu a inépcia parcial da petição inicial em razão da cumulação de pedidos incompatíveis entre si, nos termos do inciso IV, do § 1o, do artigo 330 do CPC, isso, tão somente, em relação ao pedido de transferência de multas e da sua pontuação.
9. Correta, portanto, a sentença que além de condenar o recorrente a pagar os débitos incidentes sobre a motocicleta, determinou ao DETRAN a transferência da pontuação das multas decorrente de infrações de trânsito ocorridas depois da tradição (08/12/2015) para o Recorrente.
10. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, assinalando o reconhecimento de ofício da inépcia parcial da petição inicial nos termos do item 8, de modo a alterar a sentença especificamente naquela extensão.
11. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 15% do valor da causa. A exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade deferida.